Tribunal: TJDFT
Processo: 0065462-38.2010.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0065462-38.2010.8.07.0015 RECORRENTE: PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA, CYPRIANO ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial manejado por PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS LTDA e CYPRIANO ADVOGADOS (ID. 36332722). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029